Tribunal: TJPA
Processo: 0838690-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838690-44.2018.8.14.0301

APELANTE: ORLANDO MACIEL RODRIGUES, ANA NIZETE FONTES VIEIRA RODRIGUES

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FRANCISCO CHAMIE, MARCO APOLO SANTANA LEAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OBRA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, que confirmou decisão anterior determinando o desfazimento de obra realizada em área comum de condomínio, sem a devida aprovação de dois terços dos condôminos, nos termos do art. 1.342 do Código Civil. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da Convenção Condominial e dos laudos técnicos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao:
(i) deixar de considerar o art. 4º, §1º, da Convenção Condominial;
(ii) desconsiderar laudos técnicos e depoimentos testemunhais que apontariam a legalidade da obra;
(iii) violar o art. 9º da Lei nº 4.591/64, o devido processo legal (art. 5º da CF) e a Súmula 260 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente a Convenção Condominial, reconhecendo seus limites e exigência de quórum qualificado para alterações em áreas comuns.
4. A análise técnica apresentada foi considerada, concluindo-se que, mesmo sem risco estrutural, a obra comprometeu o uso coletivo do corredor, em desacordo com a legislação aplicável.
5. A interpretação sistemática das normas condominiais e legais demonstrou que a ausência de aprovação formal inviabiliza a legalidade da intervenção.
6. Os embargos buscam efeitos infringentes com reexame da matéria, não se prestando à correção de vícios formais da decisão.
7. Não configurado caráter manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada impede a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
2. A regularidade formal do acórdão, que analisou de forma fundamentada a Convenção Condominial, os laudos periciais e os dispositivos legais aplicáveis, afasta a incidência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.342; Lei nº 4.591/64, arts. 9º e 10, IV; CPC, art. 1.022.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1680088/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/02/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1956579/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/08/2024.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0838690-44.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: MARCO APOLO SANTOS LEÃO

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID nº 25001127

AGRAVADO: ORLANDO MACIEL RODRIGUES E ANA NIZETE FONTES VIEIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCO APOLO SANTOS LEÃO, contra o Acórdão de Id. 25001127, proferido no bojo do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível interposto em desfavor de ORLANDO MACIEL RODRIGUES E ANA NIZETE FONTES VIEIRA RODRIGUES, cuja ementa restou assim redigida:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESFAZIMENTO DE OBRA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS CONDOMINIAIS E LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível dos recorridos, determinando o desfazimento de obra realizada pelo recorrente no corredor comum do 8º andar do Edifício Francisco Chamiê, sem aprovação de dois terços dos condôminos, conforme exigido pelo art. 1.342 do Código Civil e a Convenção Condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão: (I)Se a obra realizada pelo agravante respeitou o art. 1.342 do Código Civil e a Convenção Condominial; (II) Se os laudos técnicos apresentados afastam a necessidade do quórum qualificado exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.342 do Código Civil exige aprovação de dois terços dos condôminos para realização de obras que alterem partes comuns.

4. As intervenções no corredor, mesmo sem prejuízo estrutural, configuraram violação ao uso pleno das áreas comuns pelos condôminos, infringindo o art. 10 da Lei nº 4.591/64.

5. A ausência de anuência formal não pode ser suprida por consentimento tácito, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

“1. Para a realização de obras em áreas comuns de condomínio, é imprescindível o cumprimento das exigências legais e condominiais, incluindo aprovação expressa do quórum qualificado.

2. Obras que impactem o uso das áreas comuns sem a devida aprovação configuram descumprimento da Convenção Condominial e da legislação aplicável.” "Dispositivos relevantes citados:" CC, art. 1.342; Lei nº 4.591/64, art. 10. "Jurisprudência relevante citada:" STF, ADI 5.768, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10/03/2021.”

Em suas razões (Id. 25297504), o embargante alega, com fulcro no art. 1.022, I e II, do CPC, a existência de contradição e omissão no acórdão recorrido.

Sustenta que a decisão não considerou o teor da Convenção Condominial, especialmente seu art. 4º, §1º, que autorizaria a junção das salas e a incorporação de trechos do corredor de serventia exclusiva, bem como não teria analisado adequadamente os laudos técnicos e depoimentos testemunhais constantes dos autos.

Alega, ainda, ofensa ao art. 9º da Lei nº 4.591/64, ao devido processo legal (art. 5º da CF) e à Súmula 260 do STJ, defendendo que a convenção registrada do condomínio tem força vinculante entre os condôminos.

Ao final, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para modificar a decisão embargada, e o reconhecimento do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (Id.25711784), os embargados sustentam a total improcedência dos embargos, asseverando que não se configuram quaisquer das hipóteses legais para sua oposição.

Argumentam que o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente quanto à necessidade de aprovação formal dos condôminos para obras em áreas comuns, conforme disposição expressa da convenção e do art. 1.342 do CC.

Ao final, requerem a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, além da majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu de demonstrar vícios na decisão embargada.

A decisão proferida no acórdão embargado considerou especialmente o papel da Convenção Condominial e a sua aplicação no caso concreto, não incorrendo em omissão quanto a este ponto.

Sendo assim, a afirmação do embargante de que o acórdão não teria considerado o artigo 4º, parágrafo 1º, da Convenção do Condomínio não procede. O acórdão, embora não tenha transcrito literalmente o dispositivo, analisou atentamente a questão, conforme se depreende do seguinte trecho:

"Embora o agravante sustente que a Convenção do Condomínio autorize a incorporação de trechos de corredores em serventia exclusiva, tal previsão encontra limites claros no próprio texto da convenção, que exige a aprovação formal pelos condomínios em determinadas hipóteses. A decisão monocrática destacada que consideramos anteriormente autorizados todas as obras possíveis por meio de convenção genérica enterraria por completa a especificação da legislação civil e da Convenção Condominial."

Portanto, o acórdão embargado não ignorou a existência da previsão convencional, mas distribuiu sua correta interpretação sistemática à luz do conjunto normativo aplicável ao caso, notadamente o art. 1.342 do Código Civil e o art. 10, IV, da Lei nº 4.591/64, que veda o embaraço ao uso das partes comuns.

O acórdão também não negou vigilância à Lei Federal nº 4.591/64 ou à Súmula 260 do STJ. Ao contrário, reconheceu expressamente a importância da Convenção Condominial como instrumento regulador das relações entre condôminos, determinando justamente a sua aplicação em consonância com a legislação civil aplicável.

A interpretação dada pelo Tribunal à Convenção Condominial e à Lei nº 4.591/64 foi no sentido de que a visão da Convenção não excluiu a necessidade de observância do quórum atualizado e da aprovação formal para obras em áreas comuns, conforme estabelece o art. 1.342 do Código Civil. Tal interpretação não constitui omissão ou contradição, mas consubstancia conclusão jurisdicional fundamentada a partir da análise sistemática das normas regulamentares.

Além disso, o acórdão embargado foi claro ao indicar que "os laudos técnicos indicam que, embora as obras não tenham prejuízo estrutural, há registro de uso de parte significativa do corredor comum (47%), o que impede a plena utilização desse espaço pelos demais condôminos."

Assim, mesmo que houvesse previsão genérica na Convenção Condominial, a obra realizada impactou significativamente o uso da área comum, o que exigiria aprovação específica pelos condôminos.

Ressalta-se que a questão central do julgado não era a possibilidade abstrata de incorporação de trechos de corredores em caso de reunião de unidades, mas a necessidade de que qualquer obra que afete área comum seja previamente aprovada pelo quórum aprimorado previsto na lei, independentemente da existência de autorização genérica na Convenção.

Como bem assinalado no acórdão, "a ausência de prejuízo estrutural não é suficiente para legitimar a realização de obras que desrespeitem as normas condominiais e legais." Assim, a interpretação conferida pelo Tribunal privilegiou a harmonia entre os condôminos e a prevenção de conflitos patrimoniais, sem negar a vigência da Convenção Condominial ou da Lei nº 4.591/64.

Quanto aos efeitos infringentes pretendidos, é pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadequados para veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NOS RECURSOS ANTERIORES. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento dos recursos anteriores, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada
. III - Da análise dos autos, constata-se que o recorrente tem se valido da interposição/oposição de diversos expedientes processuais e recursais - agravo regimental no agravo em recurso especial e 03 (três) embargos de declaração, bem como de outras petições -, sem qualquer fundamentação jurídica apta a alterar as razões de decidir apresentadas no âmbito desta eg . Corte Superior, a traduzir nítido caráter protelatório e manifesto abuso do direito de recorrer. IV - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal, "a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa" ( AgRg nos EDcl na Pet n. 14.136/SP, Corte Especial, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 05/08/2021). Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos.” (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1680088 RJ 2020/0065168-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACOLHIMENTO.
1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.175 .102/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 22/3/2023; EDcl no AgInt no REsp 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; EDcl no AgRg no REsp 1.415 .177/SP, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; EDcl no AgInt no AREsp 678.430/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 31/8/2020.2. O acórdão embargado partiu de premissa equivocada pois, em melhor exame, observa-se que a parte insurgente, por ocasião de seu agravo interno, atendeu ao ônus da dialeticidade, razão pela qual não é caso de aplicação da Súmula 182/STJ .3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, a fim de que se efetue novamente a análise do agravo interno.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1956579 DF 2021/0270210-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

No caso em tela, o embargante pretende, a pretexto de sanar contradições e omissões inexistentes, uma alteração substancial do julgado, o que extrapola os limites deste recurso.

Os efeitos infringentes nos embargos de declaração são cabíveis apenas em situações contingenciais, em que o saneamento do vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) implica necessariamente alteração da decisão do julgado. Não é o caso dos autos, uma vez que a decisão embargada é devidamente fundamentada e não apresenta os vícios alegados.

Quanto à aplicação da multa requerida em contrarrazões, não se mostra cabível no caso em apreço. A parte embargante exerceu regularmente o direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda que com insistência em teses já rechaçadas, sem que se evidencie — de forma inequívoca e manifesta — o objetivo de retardar o andamento do feito.

A fundamentação do recurso é plausível, ainda que já debatida, relacionada à existência de omissão e contradição, com citação de provas periciais e normas legais. Soma-se a isso o fato de haver requerimento expressamente direcionado à preparação para recursos excepcionais, invocando-se inclusive a Súmula 98 do STJ.

Assim, os embargos, embora insistentes e reiterativos, não podem ser considerados manifestamente protelatórios.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acordão embargado

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/07/2025